Tribunal: TJMT
Processo: 1040447-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040447-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODOSANTOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 29.261.888/0001-06 (APELADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), AUSTRAL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 11.521.976/0002-07 (APELANTE), DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO ANDRADE - CPF: 360.806.258-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–

PROCEDENCIA
–
CONTRATO DE SEGURO
–TRANSPORTE DE CARGA – ROUBO DE MERCADORIA –
CLÁU
SULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – DESCUMPRIMENTO –
PERDA
TOTAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO –
INFORMAÇÃO INVERÍDICA SOBRE O VALO
R DA CARGA – MÁ-FÉ CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. A cláusula de gerenciamento de risco em contratos de seguro de transporte de cargas é válida e não abusiva, conforme entendimento pacificado pelo STJ, pois permite à seguradora dimensionar adequadamente o prêmio conforme o risco assumido.

2. O descumprimento das medidas de gerenciamento de risco previstas expressamente na apólice para cargas específicas de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), notadamente a ausência de rastreamento/monitoramento ou escolta armada,
acarreta a perda integral do direito à indenização securitária, conforme expressamente previsto na cláusula 7 da apólice contratada.

3. A prestação de informações inverídicas à gerenciadora de riscos quanto ao valor da carga transportada configura violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear os contratos de seguro, nos term
os do art. 765 do Código Civil.

4. Inexistindo previsão contratual para pagamento de sublimite em caso de descumprimento do plano de gerenciamento de risco, não pode o Poder Judiciário criar condições não pactuadas entre as partes, sob pena de violar o art. 757 do Código Civil.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUSTRAL SEGURADORA S.A.

contra sentença proferida
nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados por

RODOSANTOS TRANSPORTES E LOG
Í
STICA LTDA

para condenar a parte requerida
ao pagamento de R$ 100.000,00(cem mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da data do acidente/sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cent
o) sobre o valor da condenação.

A apelante alega nas suas razões (ID 297103412) que a
apólice de seguro prevê expressamente que o não cumprimento do plano de gerenciamento de riscos conduz à perda integ
ral da indenização (cláusula 7).
E, no caso, o
segurado prestou informações inverídicas à gerenciadora de riscos SIGA, declarando que o valor da carga
era
R$ 100.000,00, quando na realidade era R$ 237.275,09, violando a boa
-fé contratual (art. 765 do CC).

Ressalta que i
nexiste qualquer previsão contratual para pagamento do sublimite em caso de descumprimento do p
lano de gerenciamento de riscos e que a
sentença criou condição não prevista no contrato, em violação ao art. 757 do CC e ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Verbera que a
cláusula de gerenciamento de riscos é válida e compatível com os contratos de seguro, conforme entend
imento do STJ (REsp 1314318/SP).

Aduz que
sentença contém inconsistências, como a afirmação de que a seguradora teria autorizado o pagamento, quando na verdade nunca houve tal autorização.

Requereu o provimento do recurso, contudo, em
caso de manutenção da condenação, deve ser aplicada a franquia de 20% sobre o
valor da indenização, considerando que o segurado já havia reclamado mais de três sinistro
s durante a vigência da apólice.

A apelada contrarrazoou (ID 297103416), sustentando que a
cláusula de exclusão por descumprimento do plano de gerenciamento de riscos não foi apresentada com o devido destaque na apó
lice, violando o art. 760 do CC.

Argumenta que a
previsão que suprime totalmente a cobertura securitária por motivos formais desvirtua a finalidade do contrato de seguro (art. 757 do CC) e resu
lta em enriquecimento sem causa
e, no caso, a
seguradora reconheceu tacitamente sua responsabilidade ao assumir o compromisso de
pagar o valor de R$ 100.000,00.

Ressalta que a
limitação da cobertura ao sublimite de R$ 100.000,00 é interpretativa e razoável, compatí
vel com o equilíbrio contratual.

Aduz que n
ão houve comprovação de dolo ou fraude da segurada, sendo que a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar falha deliberada da segurada (art. 373, II, do CPC).

Requereu
a manutenção integral da sentença,
desprovendo o recurso interposto.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O caso em exame trata de controvérsia relacionada à negativa de pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de transporte de carga, após roubo de mercadoria durante o percurso.

Conforme se depreende dos autos, a
autora
/
apelada contratou seguro de Responsabilidade Civil Facultativa por Desvio de Carga (RCF-DC) junto à apelante AUSTRAL SEGURADORA SA, com vigência de 20/07/2021 a 20/07/2022 e limite máximo de garantia de R$ 30
0.000,00 (trezentos mil reais).

É incontroverso que, em 10/11/2021, a carga de aço transportada pela apelada, avaliada em R$ 237.275,09, foi roubada durante o trajeto de Florianópolis/SC para Cuiabá/MT, conforme Boletim de Ocorrência no 46776/2021.

A seguradora negou o pagamento da indenização em razão do descumprimento do plano de gerenciamento de risco previsto na apólice, que exigia rastreamento/monitoramento ou escolta armada para embarques/viagens de mercadorias específicas (incluindo o aço) com valores superiores a R$ 100.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o pagamento de R$ 100.000,00, valor correspondente ao sublimite estabelecido na apólice, por entender que, embora houvesse descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco, a indenização seria devida até esse limite.

Pois bem.

Da validade da cláu
sula de gerenciamento de risco

Inicialmente, é importante destacar que a cláusula de gerenciamento de risco presente nos contratos de seguro de transporte de carga é plenamente válida, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. INSTALAÇÃO DE RASTREADOR OU ESCOLTA ARMADA. VALIDADE (...) 2. Em contratos de seguro, quando há a inserção de mecanismos capazes de evitar a ocorrência do sinistro - como a instalação de rastreadores -, o montante a ser pago a título de prêmio deverá sofrer redução proporcional. Parte-se da premissa de que onde há o maior risco de sinistro, o prêmio será maior; se o perigo de ocorrência do sinistro for menor, o prêmio deverá ser adequado à situação fática subjacente. 3. O instrumento contratual também poderia ser celebrado sem a limitação de gerenciamento de risco referente ao sistema de rastreamento, mas se a segurada aceitou a imposição, inclusive com a contratação de empresa responsável pelo monitoramento do veículo por tecnologia via satélite, foi porque preferiu convencionar o seguro com um valor de prêmio menor. 4. Nesse contexto, a cláusula de gerenciamento de riscos em si é legal e compatível com os contratos de seguro." (STJ, REsp 1314318/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016,
DJe
06/09/2016)

No caso concreto, a apólice de seguro contratada pela apelada previa expressamente, na
cláusula 2 - Limites de Embarque
(ID. 297103369)
, que:

"Para todos os embarques/viagens de MERCADORIAS ESPECÍFICAS conforme relação com valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), os veículos transportadores deverão ser rastreados e monitorados durante todo o percurso com posicionamento a cada intervalo de no máximo 5 (cinco) minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de 5 (cinco) minutos para as demais regiões OU utilização de escolta armada de empresa legalmente constituída e autorizada pelos órgãos e autoridades competentes, utilizando-se de viaturas equipadas com sistema de rastreamento e comunicação por satélite, também com sinal disponibilizado para a gerenciadora e posicionamento com intervalos de no máximo a cada 5 (cinco) minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de 5 (cinco) minutos para as demais regiões."

Do descumprimento do plano de gerenciamento d
e risco e da má-fé do segurado

É fato incontroverso nos autos que a apelada deixou de cumprir as medidas de gerenciamento de risco previstas na apólice. A própria parte autora admitiu na petição inicial que "inobstante, tratando-se de veículo locado e motorista contratado pela plataforma digital
Fretebras
, o rastreamento da carga não estava sob domínio da empresa autora, que ademais não contratou o serviço de escolta armada." (ID
.
297102863).

Ademais, verific
a-se
que a apelada agiu com má-fé ao prestar informações inverídicas à empresa gerenciadora de risco SIGA, declarando que o valor da carga transportada seria de R$ 100.000,00, quando na realidade seu valor era de R$ 237.275,09, conforme demonstrado pela análise
da ficha cadastral (ID. 297102872
)
, vejamos
:

Essa conduta viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear os contratos de seguro, expressamente previsto no art. 765 do Código Civil:

"Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes."

Ao informar valor inferior da carga, a apelada induziu a gerenciadora de risco a liberar o transporte sem a exigência das medidas de segurança obrigatórias (rastreamento/monitoramento ou escolta armada), aumentando significativamente o risco coberto pela apólice.

É importante destacar que, conforme previsto na
cláusula 6
da apólice, a responsabilidade pela contratação da empresa de gerenciamento de risco e pelo cumprimento das exigências previstas no plano era exclusivamente do segurado:

"6 - Gerenciadoras de Risco

Para fins de cobertura por esta apólice, o Segurado ou a transportadora deverá contratar empresa especializada em gerenciamento de risco de transporte de cargas, responsabilizando-se única e exclusivamente pela contratação e atuação da empresa contratada."

Da perda integral do dir
eito à indenização securitária

A apólice contratada prevê expressamente, na cláusula 7 - Penalidades Aplicadas ao não Cumprimento do Gerenciamento de Risco Obrigatório, que:

"O não cumprimento das regras de gerenciamento de risco acima conduzirá à perda integral de indenização por parte desta seguradora."

Tal previsão e
ncontra-se
em consonância com as Condições Gerais do contrato,
(ID. 297103372)
que estabelecem na cláusula 19.1
,
in
verbis
:

"19 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

19.1. A Seguradora ficará isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação decorrentes deste seguro, sem qualquer pagamento ao terceiro prejudicado ou reembolso ao Segurado quando: a) o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no presente contrato;"

Ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, não existe qualquer previsão contratual que determine o pagamento do "sublimite" de R$ 100.000,00 em caso de descumprimento do plano de gerenciamento de risco.

A interpretação adotada pela sentença criou uma condição não prevista no contrato de seguro, violando o art. 757 do Código Civil, que determina que "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR - CONTRATO DE SEGURO DE
CARGA - CDC - INAPLICABILIDADE - TRANSPORTE DE MERCADORIAS - PACTO ACESSÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA - FURTO/ROUBO DE CARGA - DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS COMPROVADO - COBERTURA SECURITÁRIA NÃO EVIDENCIADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA - NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É comum e se justifica a adesão do contratante ao Sistema de Gerenciamento de Risco quando o produto é de valor precioso e está, com maior evidência, predisposto a situações de perdas, não havendo falar
em abusividade da disposição contratual, até mesmo porque o c
ontrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes.

O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, na linha de entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJMT, 10036445220178110002/MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/12/2021,
Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)
(Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA – REJULGAMENTO DO RECURSO POR DETERMINAÇÃO DO STJ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – PESSOA JURÍDICA –APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ROUBO DE CARGA DE ALGODÃO - DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO MOTORISTA À CENTRAL DE MONITORAMENTO SOBRE O INÍCIO DA VIAGEM - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PAGAMENTO DO SUBLIMITE – LIMITE MÁXIMO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA - REJULGAMENTO DO RECURSO POR DETERMINAÇÃO DO STJ APÓS ACOLHIMENTO DA TESE DE APLICABILIDADE DO CDC – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM REJULGAMENTO APENAS PARA CONSIDERAR A APLICABILIDADE DO CDC AO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – Primeira Turma -
AgRg
no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER–
Julg
. em 07/08/2014,
DJe
18/08/2014). 2. O
seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está submetido as regras protetivas do CDC (STJ – 3a Turma - REsp 1.943.335/RS – Rel. Min. Moura Ribeiro –
Julg
. 14/12/2021).
3. O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, na linha de entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro. 4. Não há falar em recebimento do sublimite, se o contrato de seguro previa a obrigatoriedade de monitoramento/rastreamento para cargas superiores ao valor de R$ 150.000,00.
(N.U 1006479-05.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)
(Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - SEGURO DE TRANSPORTE – APROPRIAÇÃO INDÉBITA DA CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO PELA SEGURADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DA REGRA DO ARTIGO 85 DO CPC NA SUA FIXAÇÃO – REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL QUE MELHOR ATENDE A RAZOABILIDADE NO PRESENTE CASO FRENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não se mostra abusiva a cláusula de gerenciamento de risco prevista no contrato para transporte de carga, uma vez que visa a equilibrar a relação contratual, com a finalidade de reduzir os riscos e a probabilidade de sinistro.

Tendo o segurado descumprido a cláusula contratual que lhe impunha o dever de monitoramento/gerenciamento da mercadoria perderá o direito à garantia, sendo que no caso é indevida a indenização, tendo em vista que segurada/Apelante descumpriu a cláusula de gerenciamento de risco prevista contratualmente.
(...) (N.U 1000803-37.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)
(Negritei)

Assim, tendo em vista o descumprimento do plano de gerenciamento de risco pela apelada e a inexistência de previsão contratual para pagamento parcial da indenização nesta hipótese, a sentença merece ser reformada para julgar improcedente o pedido de indenização securitária.

Ante o exposto
,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 1
0
% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025